Tribunal: STF
Processo: ARE 1526762
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Serralheria Partenon Ltda e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM DE DOMÍNIO ESTADUAL, CONEXÃO COM AÇÕES DE USUCAPIÃO, REINTEGRATÓRIA DE POSSE E ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ENTRE A AÇÃO ANULATÓRIA E A AÇÃO RETIFICATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA REJEITADA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. BEM PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. LAUDO PERICIAL. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. BEM PERTENCENTE AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E JULGOU IMPROCEDENTES A AÇÃO REINTEGRATÓRIA MOVIDA PELO CREA/RS E OS PEDIDOS DE USUCAPIÃO DEDUZIDOS PELOS DEMAIS AUTORES. 1. Não há que se falar de coisa julgada da ação anulatória com relação à ação retificatória ajuizada pelo CREA/RS, na medida em que não houve identidade de objetos, inclusive porque a questão do sobrestamento das matrículas não objeto do primeiro processo. 2. As provas testemunhais requeridas não eram imprescindíveis para o reconhecimento da questão principal objeto do litígio, consubstanciada, basicamente, no direito real de propriedade do imóvel pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e pelo sobrestamento de matrículas e em relação ao qual dependia o reconhecimento do alegado direito nas ações de usucapião movidas pelos terceiros e pela ação reivindicatória movida pelo CREA/RS. 3. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele compete ponderar sobre a necessidade ou não da sua realização, assim como a valoração que será conferida a cada um dos elementos probatórios produzidos no bojo da ação. A produção probatória deve possibilitar ao magistrado a formação do seu convencimento acerca da questão posta, cabendo-lhe indeferir as diligências que reputar desnecessárias ou protelatórias ao julgamento da lide. 4. Tendo em vista que sequer se perfectibilizou a angularização processual no tocante à ré contra a qual a demanda foi inicialmente proposta, que sequer chegou a ser citada, não há que se falar da impossibilidade de substituição processual no tocante às demais demandadas, atuais proprietárias do imóvel que a parte autora pretende usucapir. 5. Em casos excepcionais, admite-se a sua modificação, mediante a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaratórios, após o devido contraditório, nos termos do artigo 1.023, § 2º, do NCPC. 6. É o que se depreende da hipótese dos autos, uma vez que reconhecido ter havido, na fixação da verba honorária, a apontada omissão no exame das circunstâncias em concreto, ensejando, assim, a concessão de efeitos infringentes. 7. Os bens públicos não se pode aplicar o prazo prescricional do Código Civil ou mesmo o prazo para exercício do poder de polícia, disciplinado na Lei 9.873/1999. 8. Os bens públicos não são passíveis de aquisição por usucapião (art. 183, § 3º, da Constituição Federal e art. 102 do Código Civil), de modo que não se pode admitir que o autor oponha à Administração o transcurso do tempo com o objetivo de consolidar a situação supostamente irregular de seu imóvel. 9. O Código Civil garante a todo aquele que tem, de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade o direito de ser mantido na posse no caso de turbação e de restituição no caso de esbulho (artigos 1.196 e 1.210). 10. No que se refere ao esbulho, o mecanismo processual de tutela da posse é a ação reintegratória, que é o interdito possessório que tem como finalidade restituir ao possuidor o bem que lhe foi tomado, sendo que para sua procedência é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. 11. Tratando-se de bem público, portanto, inexiste a posse por particular, mas, sim, mera detenção, incapaz de gerar direitos em face da Administração Pública. 12. O alegado conflito entre a pericia realizada perante a Justiça Estadual não tem o condão de infirmar a pericia realizada perante o Juizo competente, especialmente porque o longo tempo transcorrido entre as duas provas realizadas permitiu que os feitos conexos fossem melhor instruídos, especialmente no que se refere à documentação trazida pelas partes que permitiu o aprofundamento e detalhamento pelo perito das áreas sobre as quais as partes controvertem. 13. A discordância das partes com a conclusão do laudo pericial, e em relação ao qual fundamentou-se a sentença, não é capaz de ensejar a sua invalidação, não havendo razão jurídica para que o trabalho do auxiliar do juízo seja afastado em detrimento dos demais critérios invocados pelos apelantes. Além disso, certo é que o perito perito judicial está em posição equidistante das partes, ou seja, trata-se de colaborador desinteressado no resultado do processo, cuja avaliação goza de presunção juris tantum de veracidade. 14. Sendo incontroverso do domínio do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL sobre o imóvel ocupado pelos requeridos, que nele só permaneceram por mera liberalidade da Administração, inexistem dúvidas de que houve a ocupação irregular (ou detenção de natureza precária) de forma a caracterizar o esbulho possessório e ensejando, assim, o acolhimento do pedido de reintegração deduzido na inicial, e a consequente rejeição do pedido de reintegração de posse pretendido pelo CREA/AR e de usucapião formulado pelos demais autores. 15. Apelos improvidos, com a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse e anulação de registro público pelo estado do rio grande do sul e julgou improcedentes a ação reintegratória movida pelo CREA/RS e os pedidos de usucapião deduzidos pelos demais autores.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIII e LIV, 102, I, f, e 109, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Este Supremo Tribunal já assentou que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; e ARE 1.409.501-AgR, Rel. Min. Rosa Weber. Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1498946 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. INTERVENÇÃO DA UNIÃO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1485655 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20-08-2024)



    Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Aponta o embargantes, inicialmente, ter havido omissão no acórdão na medida em que não reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgar presente demanda, eis que a relação processual entre as partes não envolve nenhum ente federal ou suas autarquias.



    No entanto, constou expressamente no relatório do acórdão o seguinte: 



    Os feitos foram inicialmente distribuídos perante a Justiça Estadual de Porto Alegre/RS, tendo o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ingressado no polo passivo na ação reivindicatória movida pelo CREA/RS e nas ações de usucapião movidas pelos demais autores. 



    Posteriormente, os feitos foram remetidos à Justiça Federal, na qual foram ratificados todos os atos praticados. 



    Ante o interesse do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA/RS, tendo em vista a existência de registro imobiliário em seu nome sobre parte da área objeto da lide. 



    Com efeito, ao contrário do defendido pelos embargantes, o interesse no feito da autarquia federal, por si só, atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do disposto no inciso I do artigo 109 da Constituição Federal. 



    Veja-se que os conselhos regionais de fiscalização profissional constituem-se como autarquias da Administração Pública Federal, como reconhecido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 641/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 11/12/91), de modo que é da Justiça Federal a competência para processar e julgar as ações que envolventes tais autarquias e seus agentes.”



    Consoante se observa, o Tribunal de origem decidiu pela existência de interesse do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - CREA/RS, ante a “existência de registro imobiliário em seu nome sobre parte da área objeto da lide”, razão pela qual não há que falar em violação do art. 109, I da Lei Maior. Compreensão diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13.12.2018)



    Ademais, demanda acerca da propriedade de imóvel urbano não caracteriza a existência de conflito federativo autorizador da abertura da jurisdição desta Suprema Corte, razão pela qual não se vislumbra a alegada violação do art. 102, I, “f”, da Constituição da República. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em ação cível originária. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Questão de natureza patrimonial. Inexistência de conflito federativo. Ofensa ao pacto federativo. Não ocorrência. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A pretensão cujo objeto reside no reconhecimento de inexistência de obrigação de ressarcimento de valores a determinado fundo constitucional reveste-se de natureza patrimonial, razão pela qual não se caracteriza, na espécie, conflito federativo apto a instaurar a competência originária do STF para processar e julgar o feito, nos termos do art. 102, inciso I, alínea f, da CF. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (ACO 3661 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 13-08-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. ETNIA GUARANI-KAIOWÁ. FAZENDA BRASÍLIA DO SUL. ÁREA ALIENADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. QUESTÃO SOBRE OCUPAÇÃO DAS TERRAS POR INDÍGENAS NA DATA DA ALIENAÇÃO. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ALEGADO RISCO RESPONSABILIZAÇÃO COMO SUCESSOR DO ALIENANTE ORIGINÁRIO. INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL. CONFLITO FEDERATIVO NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL (ART. 102, INC. I, AL. F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ACO 1606 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 28-11-2014)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do juiz natural e do devido processo legal pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente